Tribunal: TJBA
Processo: 8043751-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043751-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALETE OLIVEIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
SALETE OLIVEIRA BRANDAO

AGRAVADO: ANA MARLY CARVALHO BARREIROS

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AJUIZADA PELA AGRAVADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão exarada em fase de Cumprimento de Sentença (ID 35774091), que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida por
ANA MARLY CARVALHO BARREIROS
contra
SALETE DE OLIVEIRA BRANDÃO
, no que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família e dos proventos oriundos do benefício previdenciário da Executada.

A despeito da irresignação recursal, tenho que não se trata de hipótese de conhecimento do recurso.

Como cediço, o ordenamento jurídico vigente condiciona a admissibilidade dos remédios processuais à presença de interesse recursal.

Para tanto, necessária a demonstração do binômio necessidade-adequação, que pressupõe a verificação de conteúdo decisório que cause dano à parte e consequente adequação recursal com vistas a saná-lo.

Pois bem.

No caso específico dos autos a Agravante recorre de uma decisão que a beneficia – pois a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela parte adversa que foi rejeitada pelo MM. Juízo
a quo.

Esclareço que sendo o objeto da Exceção de Pré-Executividade limitado ao exame da penhorabilidade do imóvel e dos proventos de aposentadoria da Agravada, a qual foi enfrentada pelo MM. Magistrado a quo na decisão objurgada, não caberia à Agravante suscitar questões que fogem ao limite da discussão processual, ou reavivar questões já decididas – o que tem feito reiteradamente nos autos – sob pena de nunca esgotar o conteúdo do que deve ser julgado.

O não esgotamento das questões a serem julgadas e a eternização da lide no caso em específico não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, tendo em vista que a Agravante, advogando em causa própria, abusa do jus postulando e recorre até mesmo de uma decisão que lhe é favorável – como sói a ocorrer no caso presente.

Ou, pior, ainda até: admite que se faça inspeção judicial (requerida pela própria Agravante no ID 438422901 – autos de origem) no apartamento, cuja demanda encontra-se já em fase de cumprimento de sentença, não se satisfazendo nunca com o comando judicial, mesmo quando lhe beneficia.

Da leitura dos autos de origem verifica-se que em praticamente todos as peças processuais a recorrente revolve matéria já decidida e já ultrapassada do ponto de vista procedimental, como, por exemplo, se dá no caso do presente Agravo, onde, não satisfeita pela limitação do assunto (possibilidade jurídica de penhora do imóvel e dos proventos de aposentadoria da Agravada), insiste em discutir outras matérias, como o inadimplemento de obrigação de fazer e preclusão temporal dos outros termos do cumprimento de sentença, eternizando, repita-se, a discussão, sem qualquer necessidade.

De sorte que, pelo comportamento processual adotado, aparentemente carece de razão a Agravante quando imputa culpa ao Poder Judiciário a demora na resolução do seu processo, pois,
data venia
, é a principal responsável pela eternização da demanda.

Portanto, volvendo novamente os olhos ao presente recurso e inexistindo situação jurídica desfavorável à Agravante na decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ajuizada por ANA MARLY CARVALHO BARREIROS, patente a ausência do interesse de recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade do Agravo.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043751-17.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SALETE OLIVEIRA BRANDÃO
e como Agravada
ANA MARLY CARVALHO BARREIROS
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator